Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706799-24.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ MARIA DE BARROS RECORRIDO: BANCO BMG S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES SATISFATÓRIAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se os argumentos recursais confrontam direta e especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não se dissociando das teses da decisão combatida. 2. O julgamento antecipado do mérito (artigo 355, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa quando a prova pretendida é desnecessária, nos termos do artigo 374 do CPC. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei no 8.078/90), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por eventuais falhas na sua prestação (artigo 14). A legislação consumerista, a par da proteção conferida ao consumidor (favor debilis) – cuja vulnerabilidade é presumida (artigo 4o, I), não prescinde da boa-fé e equilíbrio que devem pautar a relação entre consumidor e fornecedor (artigo 4o, III). 4. Do teor das cláusulas do contrato firmado entre as partes, “Cartão de Crédito Consignado” com “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, nada sugere tratar-se de empréstimo consignado convencional. Ao contrário, as cláusulas revelam expressamente a aquisição de cartão de crédito, com o detalhe de desconto direto em folha para pagamento apenas do valor mínimo mensal da fatura. 5. A intensa utilização do cartão para compras por cerca de 3 (três) anos, a ciência da evolução mensal dos débitos, da incidência dos encargos rotativos, bem como do valor descontado diretamente em sua folha de pagamento, desprestigiam a versão autoral de desconhecimento sobre o funcionamento do contrato. 6. Não houve falha na prestação de informações sobre a natureza do contrato e a forma de pagamento. Não houve vício de consentimento na contratação. As informações foram transparentes, não havendo qualquer omissão que tenha o condão de elidir a força obrigatória do contrato, a teor do artigo 46 do CDC. 7. Após o prolongado uso do serviço contratado, a pretensão do consumidor de desconstituição do negócio caracteriza ato contraditório ao inicialmente manifestado na contratação (venire contra factum proprium), ofensivo à boa-fé objetiva, que deve ser observada por ambos os contratantes, não apenas na conclusão, mas também no curso da execução do contrato (artigo 422 do CC). 8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos VI, VII e VIII, 39, incisos V e XII, 52, incisos IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que pagou completamente o valor devido em razão de empréstimo de cartão de crédito consignado que consome 5% (cinco por cento) de sua reserva de margem consignável, mas os descontos ainda persistem na folha de pagamento sem informações claras a respeito da periodicidade das prestações e dos juros a serem aplicados para quitação do empréstimo solicitado. Defende a inversão do ônus da prova e a abusividade das cláusulas contratuais. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome de GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A (ID 26124152). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “no tocante à controvérsia, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso não deveria ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, incisos VI, VII e VIII, 39, incisos V e XII, 52, incisos IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025